Tribunal: TJDFT
Processo: 0758278-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado - a embargante afirma que no Acórdão foi ignorado a Súmula 627 e 598 do Superior Tribunal de Justiça: SÚMULA N. 627: O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Súmula 598: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”
4. O recurso indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido – providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 5 a 8 da ementa, inclusive quando destacado o Item 08: “(...) 8. Consultando os autos verifico que a recorrente juntou Laudo Médico de Aposentadoria no 247/2010 – ID 47456129, onde, após inspeção a Junta Médica chegou ao seguinte diagnóstico: “CIDs: F41.0 – TRANSTORNO DE PÂNICO (ANSIEDADE PARAXÍSTICA EPISÓDICA; F33.2 – TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE, EPISÓDIO ATUAL GRAVE SEM SINTOMAS PSICÓTICOS. Aposentar com base no Art. 40, §§ 1o, inciso I, 3o, 8o e 17, da CRFB, c/c os Artigos 1o e 15 da Lei 10.887/2004 c/c o artigo 186, inciso I, in fine, da Lei 8.112/1990. Doença não especificada em Lei.”. (grifo nosso).
6. Os critérios para isenção do Imposto de Renda são: ser aposentado, pensionista ou militar da reforma e; possuir laudo médico com CID da alienação mental e detalhamento do quadro clínico. A embargante preenche apenas o primeiro critério. O laudo médico apresentado não comprova que a embargante sofra de alienação mental.
7. A realização de perícia em sede de Juizados Especiais Fazendário em causas complexas, não poderão ser julgadas, levando-se à extinção do processo, conforme inteligência do artigo 3o da Lei 9.099/95 e artigo 98, inciso I, da Constituição Federal. Dessa forma, evidenciada a necessidade de prova pericial, a embargante deverá ajuizar ação na esfera ordinária, já que a escolha do Juizado foi da própria embargante. Nesse sentido: Acórdão 1742568. PJe 07034511120238070003. Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, data julgamento 14/08/2023. Acórdão 1732877. PJe 07180991220228070009. Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, data julgamento: 24/07/2023.
8. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.